Tribunal: TJDFT
Processo: 0034127-20.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0034127-20.2013.8.07.0007 EMBARGANTE: LUZINAN JOAO DA SILVA RODRIGUES EMBARGADO: ANDREIA RIBEIRO DE CARVALHO CAVALCANTE DESPACHO Ante o ID 29681079 , renove-se a intimação por oficial de justiça. Após, conclusos. Brasília, 07/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR